Tribunal: TJSP
Processo: 1008959-31.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia – Portabilidade da dívida decorrente de empréstimo consignado – Ausência de prova do ato ilícito praticado pela instituição financeira que somente atendeu ordem judicial que determinou a cessação dos descontos

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia – Portabilidade da dívida decorrente de empréstimo consignado – Ausência de prova do ato ilícito praticado pela instituição financeira que somente atendeu ordem judicial que determinou a cessação dos descontos das parcelas do empréstimo – Autora que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do NCPC – Ausente o dever de indenizar no caso vertente – Sentença mantida – Recurso improvido.